Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745390-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO DO EDIFICIO YES AGRAVADO: MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YES contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 77414043), o condomínio agravante argumenta que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente das arrecadações condominiais ordinárias, destinados ao custeio de despesas essenciais à manutenção do edifício, como salários, contas de consumo, segurança e manutenção predial, possuindo, portanto, natureza alimentar coletiva e sendo impenhoráveis por analogia ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou farta documentação comprobatória da destinação específica desses valores, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução. Aduz, ainda, que o título executivo que embasa a cobrança encontra-se eivado de vício, pois originado de aditivo contratual firmado por síndica que, à época, exercia simultaneamente a função de gerente da empresa exequente, configurando autocontratação vedada pelo artigo 117 do Código Civil. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “a fim de que seja reformada a decisão agravada que indevidamente determinou o levantamento integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, reconhecendo-se a impenhorabilidade das quantias penhoradas, por se tratarem de recursos provenientes das arrecadações ordinárias do Condomínio, indispensáveis ao custeio de suas despesas essenciais.” Preparo regular (ID 77431765). É o relatório. DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso em análise, a parte agravante busca a atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação apresentada, a qual se fundamenta nos seguintes pontos: “Trata-se de impugnação à penhora (ID 245104716), por meio da qual a parte executada sustenta que o ato constritivo de ID 244952239 recaiu sobre a receita mensal auferida pelo condomínio, o que impossibilita a sua manutenção e funcionamento. Com a manifestação, juntou a convenção, ata do condomínio e comprovantes de contas e despesas do condomínio (ID’s 245104725 a 245105995). É o relatório. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pela impugnante devedora, de que os valores bloqueados seriam para pagamento despesas atinentes ao funcionamento do condomínio, observo que nenhuma prova hábil a comprovar tais alegações foi carreada aos autos, não logrando trazer qualquer comprovação de que a conta na qual se realizou a constrição é destinada ao custeio do funcionamento do condomínio. Assim, é de se concluir que a impugnante não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo à penhora realizada em sua conta bancária, conforme preceitua o art. 373, II do CPC, bem como deixou de indicar outros bens ou meios de satisfazer a dívida exequenda. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD em favor da parte exequente, cujos dados bancários deverão ser informados no prazo de 5 dias. Na mesma oportunidade, deverá informar se confere quitação ou juntar planilha atualizada do débito, abatendo-se os valores levantados, bem como indicar bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Intimem-se.” Apesar do esforço argumentativo expendido pela parte agravante, constato que a pretensão de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada não encontra amparo jurídico consistente capaz de justificar a excepcionalidade da medida. Com efeito, verifico que foi bloqueado, via SISBAJUD, o valor de R$ 17.089,82 em conta mantida pelo executado agravante junto ao SICOOB (ID 244952239 dos autos de origem). A parte recorrente alega que os valores bloqueados são oriundos de arrecadações condominiais ordinárias e que teriam destinação vinculada ao custeio de despesas essenciais, incluindo salários de funcionários, contas de consumo e serviços de manutenção. No entanto, verifica-se que os documentos apresentados nos autos originários, consistentes majoritariamente em notas fiscais e boletos, não se prestam a comprovar que os recursos constritos são efetivamente destinados, de modo exclusivo, à cobertura de tais despesas essenciais. Ressalte-se que sequer foi apresentado extrato da conta atingida pela penhora, o que inviabiliza a aferição da alegada vinculação entre os documentos juntados e o valor bloqueado. Também não foram apresentados balanços patrimoniais, demonstrações de fluxo de caixa ou outros elementos contábeis indispensáveis à aferição da suposta imprescindibilidade do montante para o adimplemento das obrigações ordinárias. Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo devedor agravante, e em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, não subsiste a alegada impenhorabilidade da verba constrita, revelando-se bem ponderada a decisão proferida pelo d. Juízo “a quo”. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DESTINADOS A COMPROMISSOS TRABALHISTAS. VERBAS DEPOSITADAS EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. O Código de Processo Civil em seu art. 833 dispõe acerca da impenhorabilidade de determinados bens e direitos, sendo certo que a alegada destinação da quantia bloqueada para pagamento de salários e/ou acordos trabalhistas não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista em referido dispositivo. 2. Não demonstrada a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários e/ou acordos trabalhistas, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tampouco extratos bancários, além de não haver informação de que os pagamentos deixaram de ser realizados, não prospera a irresignação da executada para liberação dos valores bloqueados. 3. Ausente a comprovação de que a penhora recaiu em conta poupança da executada com valor inferior a 40 salários-mínimos, pois sequer houve a juntada do extrato da conta onde houve o bloqueio judicial, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1984228, 0748671-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de penhora de verba do faturamento da sociedade empresária tem previsão no art. 866 do Código de Processo Civil-CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” 2. O art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 3. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados possa atingir verbas trabalhistas necessárias ao pagamento de funcionários da empresa não conduz, numa primeira análise, ao indeferimento da medida; a quantia encontrada pode ostentar diversas origens, como o faturamento da empresa, o qual é passível de constrição. 4. As executadas não comprovaram que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Apesar da relação de documentos trazida aos autos, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tão pouco extratos bancários. Também não há informação de que o pagamento deixou de ser realizado. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1955245, 0741976-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Por fim, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou a expedição de alvará em nome do credor à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator